Tribunal: TJDFT
Processo: 0716211-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716211-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS AGRAVADO: MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA CASTRO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A, Processo no 0739795-31.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Esta relatoria indeferiu o pedido de liminar (ID 46521347). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de mérito, ID 171988859, na qual julgou parcialmente procedente o pedido da autora/agravante, para condenar a 1a ré, MERCOSUL CONSULTORIA E CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, a devolver à autora a quantia paga por ela, decorrente do empréstimo consignado junto ao BANCO DAYCOVAL, cujos comprovantes devem ser provados em liquidação de sentença. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator